Tribunal: TJDFT
Processo: 0706047-88.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Recurso inominado. Direito do consumidor. Contrato de prestação de serviços. Fornecimento e instalação de móveis planejados. Prejudicial de decadência afastada. Inadimplemento contratual. Rescisão. Restituição de valores. Dano material e moral configurados. no mérito, provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora (ID 78520212) contra sentença (ID 78520210) de extinção do processo com resolução do mérito em razão da decadência do direito da autora (art. 487, II, do CPC).
1.1. Em suas razões recursais, a recorrente postula o afastamento da decadência e a procedência dos pedidos de rescisão do contrato de compra e venda de móveis planejados, restituição dos valores pagos, exclusão de negativação e condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
1.2. Contrarrazões das rés ItaIínea e Todescredi S/A, postulando a manutenção da sentença (ID 78520216 e 78520217).
II. Questão em discussão
2. Há quatro (4) questões em discussão: (i) definir se operou a decadência do direito da autora; (ii) verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço e inadimplemento contratual; (iii) estabelecer o dever de restituição dos valores pagos e indenização por danos materiais; e (iv) analisar a configuração de danos morais e o quantum indenizatório.
III. Razões de decidir
3. O prazo decadencial de 90 dias (art. 26, II, CDC) aplica-se a vícios aparentes, mas não se confunde com pretensões de rescisão contratual por inadimplemento c/c danos material e moral, que se sujeitam ao prazo prescricional. No caso, a autora formulou sucessivas reclamações (ID 78520118, 78520119, 78520120), o que obsta a decadência até resposta negativa inequívoca (art. 26, §2o, I, CDC). O vicio redibitório estabelecido no art. 18 do CDC que permite a substituição, rejeição ou recusa do serviço ou produto se sujeita ao prazo decadencial do art. 26, sem prejuízo de perdas e danos. Contudo, a menção ao direito de perdas e danos não a condiciona ao prazo especial do vício redibitório. Em se tratando de pretensão indenizatória por descumprimento contratual, serviço inadequado não corrigido, aplica-se o prazo prescricional (art. 27, CDC). Decadência afastada.
4. Por estar a causa madura, nos termos do art. 1.013, parágrafo 3o, I, do CPC, uma vez que o processo se encontra devidamente instruído, passo ao julgamento do mérito da questão controvertida.
5. O conjunto probatório, especialmente o contrato (ID 78520117), o relatório de vistoria (ID 78520134) e as imagens (ID 78520127, 78520128, 78520129), comprova a falha na prestação do serviço. O projeto permaneceu inacabado e com defeitos estruturais e de acabamento, configurando o inadimplemento das rés (Gibson e Italínea) e da financeira coligada (Todescredi), que responde solidariamente pela viabilização econômica do negócio (art. 7o, par. único, CDC).
6. A rescisão do contrato (art. 475, CC) impõe a restituição de R$ 6.250,00 relativos às parcelas pagas (ID 78520149). Devida, outrossim, a indenização por danos materiais de R$ 2.200,00 pela inutilização de pedras de acabamento adquiridas pela autora (ID 78520116), em razão das medidas erradas do mobiliário.
7. O dano moral está configurado in re ipsa ante a negativação indevida do nome da autora (ID 78520126) em meio à discussão de descumprimento contratual, somada à frustração excessiva e perda do tempo útil por quase dois anos de tentativas de solução. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se proporcional à extensão do dano.
IV. Dispositivo
8. prejudicial rejeitada. no mérito, provido para: (a) afastar a decadência; (b) declarar a rescisão dos contratos de compra e crédito; c) condenar as rés, solidariamente, a restituírem R$ 6.250,00 (parcelas) e pagarem R$ 2.200,00 (danos materiais), com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, p.u.) e juros moratórios pela taxa legal (CC, art. 406, § 1o), devidos a partir do vencimento da obrigação, inclusive para o período anterior 31.08.2024, em observância ao Tema n. 1.368 (STJ), mantidos os marcos iniciais. F; (d) determinar a baixa da negativação; e) condenar as rés ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, p.u.), contada da data do julgamento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios pela taxa legal (CC, art. 406, § 1o), devidos do evento danoso (Súmula 54 do STJ), inclusive para o período anterior 31.08.2024, em observância ao Tema n. 1.368 (STJ). Sem custas e honorários.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.013, parágrafo 3o, I; CDC, art. 26, II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.